Tribunal: TJDFT
Processo: 0025531-09.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0025531-09.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR 070 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DESPACHO Diante do requerimento de ID 26068451, retire-se a advogada Érika Saraiva Bandeira Leite, OAB/DF 42.309, do cadastro dos autos eletrônicos como advogada da apelante. Aguarde-se o término do prazo para recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator